Tribunal: TJES
Processo: 5002051-47.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002051-47.2023.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: TADEU ERITON CALIMAN ZANARDO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE LIMITE ETÁRIO. CARGO DE 1º TENENTE FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO. ATRIBUIÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS. INAPLICABILIDADE DE CRITÉRIO ETÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 683 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por TADEU ERITON CALIMAN ZANARDO, concedeu a segurança, reconhecendo a ilicitude da eliminação do impetrante por conta do critério etário para o cargo de 1º Tenente Farmacêutico/Bioquímico da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exigência de idade máxima de 28 anos para o cargo de 1º Tenente Farmacêutico/Bioquímico da PMES; e (ii) analisar se a limitação etária prevista no edital viola os princípios constitucionais da razoabilidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 7º, XXX, veda políticas discriminatórias por motivo de idade, salvo quando justificadas pela natureza do cargo.

4. A legislação estadual (Lei 3.196/1978) impõe limite etário de 28 anos para a maioria dos cargos da Polícia Militar, excetuando os oficiais médicos, para os quais o limite é de 35 anos. O impetrante tinha 30 anos na data da inscrição.

5. Conforme a Súmula 683 do STF, a imposição de limite etário em concurso público só é válida quando justificada pela natureza das atribuições do cargo. As atribuições de 1º Tenente Farmacêutico/Bioquímico são de caráter técnico-científico, não exigindo o mesmo vigor físico típico de atividades militares, o que torna a limitação de idade irrazoável e desproporcional.

6. A jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais Estaduais é pacífica ao considerar desarrazoada a aplicação de limites etários para cargos de oficiais da área de saúde, quando as atribuições são eminentemente técnico-científicas e não envolvem atividades militares típicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A exigência de limite etário para o cargo de 1º Tenente Farmacêutico/Bioquímico da PMES viola o princípio da razoabilidade quando as atribuições são eminentemente técnico-científicas, não justificando a aplicação de critério de idade.

2. A Súmula 683 do STF prevê que o limite de idade em concursos públicos só é válido quando justificado pela natureza do cargo, o que não se verifica no caso de oficiais da área de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXX, e art. 39, §3º; Lei Estadual 3.196/1978, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 683; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5037667-92.2022.8.08.0024, Relª. Heloisa Cariello, j. 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,

cuidam os autos de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 9613762), que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
TADEU ERITON CALIMAN ZANARDO
, concedeu a segurança pretendida, confirmando a liminar outrora deferida, para reconhecer a ilicitude do ato administrativo que eliminou o impetrante na fase de aferição de idade, com a adoção das diligências necessárias a sua convocação para as demais etapas do certame.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em resumo, (i) a observância à legislação estadual, com a exigência de critério etário para o cargo pretendido; (ii) a constitucionalidade do estabelecimento de critérios etários diferenciados para Oficial da área de saúde; e (iii) que o fato de o candidato já ocupar um posto na Polícia Militar não afasta a observância ao critério etário, pois trata-se de novo vínculo em caso de aprovação.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id 9613769).

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à (i)legalidade no Edital nº 04/2022, no que se refere à exigência da idade máxima de 28 anos para concorrer ao cargo de 1º Tenente Farmacêutico/Bioquímico da PMES, a qual foi a justificativa para a inaptidão do impetrante apelado.

No caso, o impetrante possuía 30 (trinta) anos de idade na data da inscrição.

Pois bem, registro que os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e isonômico aos interessados.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta
.

Por outro lado, o §3º do art. 39 da Constituição dispõe que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo exigir
, sem que tal implique violação ao princípio da acessibilidade.

No caso, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos na Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, que assim dispõe:

“Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso,
exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição
, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos”.

Ocorre que sobre o tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

Desta feita, a exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos,
pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde
(Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD),
afinal as atribuições são comuns
, definidas no item 1.7.1 do referido edital,
e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso
. Acerca do tema, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO E processual civil. agravo de instrumento. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS. LIMITE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATRIBUIÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A ATIVIDADE POLICIAL
. RECURSO PROVIDO.
1) A limitação de idade deve necessariamente se justificar pela natureza das atribuições inerentes ao cargo a ser preenchido, ex vi da Súmula 683 e do Tema 646, ambos do Supremo Tribunal Federal. 2) Contudo, mesmo que detenha respaldo legal, a norma etária deve guardar consonância com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 3) O Edital nº 04/2022 é destinado ao preenchimento de 57 vagas ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo, cujas atribuições são de natureza eminentemente técnico-científica e não se relacionam diretamente a policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública. 4) Logo, não se afigura razoável exigir que a candidata, que conta 31 anos e se inscreveu para integrar o quadro de enfermeiros, seja submetida ao regramento etário originariamente previsto na Lei Estadual nº 3.196/78 (18 a 28 anos), que em nada influenciará no exercício da atividade
. 5) Recurso provido. ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento. (TJES; Agravo de Instrumento nº 0010633-58.2022.8.08.0048; 2ª Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; data 20/06/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. PM/ES. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O QUADRO DE OFICIAL NA ÁREA DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. VINTE E OITO ANOS DE IDADE. CONDIÇÃO ETÁRIA INJUSTIFICÁVEL PELA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 683 DO STF
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Consoante a Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a orientação de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 2. A idade de 34 (trinta e quatro) anos do Apelado não se impõe como um limitador ao exercício das atividades correlatas do cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Farmacêutico Bioquímico (QOFB), especialmente porque o cargo almejado pelo Apelado não demanda o desempenho de atividades militares típicas
. 3. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. Sentença confirmada. (TJES; APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 5037667-92.2022.8.08.0024; 4ª Câmara Cível; Relª. HELOISA CARIELLO; data 12/04/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAIS DA ÁREA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. LIMITAÇÃO DE IDADE. IRRAZOABILIDADE CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público (RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux) 2) A Súmula n.º 683 da Suprema Corte reverbera que o critério cronológico apenas se legitima em razão da natureza das atribuições do cargo. 3) Os cargos de natureza técnico-científica da Administração Castrense não estão adstritos a limite etário. Precedentes. 4) O limite de idade não se relaciona ao tempo de estudo exigido à formação profissional, mas se fundamenta nas atribuições inerentes ao cargo a ser preenchido. Tema 646 do STF. 5) O Edital 04/2022 é destinado ao preenchimento de 57 vagas ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde (médicos, farmacêuticos, bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários) da Polícia Militar do Espírito Santo, cujas atribuições são de natureza eminentemente técnico-científica e não se relacionam diretamente o policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública. Precedentes
. 6) Recurso desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5012134-09.2022.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Rel. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, data 26/03/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. PM/ES. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS (QOE). LIMITE ETÁRIO. VINTE E OITO ANOS DE IDADE. CONDIÇÃO ETÁRIA INJUSTIFICÁVEL PELA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 683 DO STF
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A propósito da matéria objeto de controvérsia, é importante pontuar que se encontra enunciada na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a orientação de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 2.
A idade de 47 (quarenta e sete) anos do apelado não se impõe como um limitador ao exercício das atividades correlatas do cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), especialmente porque se trata de um candidato que já exerce as funções de militar da Área da Saúde desde 28.12.1995, ocupando atualmente o posto de 2º Sargento (QPMP-S) e encontra-se localizado na Diretoria de Saúde da PM/ES. A propósito, o edital, ao traçar as atribuições dos cargos que integram o Quadro de Oficiais da Área de Saúde, apenas relaciona atividades próprias dos profissionais de saúde
. 3. A hipótese vertente é distinta daquela vivenciada pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a uma maior probabilidade de convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz e, inclusive, de batalhas, sendo razoável a imposição a eles de exigência de idade compatível com o vigor físico correspondente, consoante o teor da súmula nº 683 do STF4.
4. considerando que o cargo almejado pelo apelado não demanda o desempenho de atividades militares típicas, bem como que a realidade dos membros das Polícias Militares é deveras distinta daquela que se observa nas Forças Armadas, no que se refere à possibilidade de atuação em missões ou empreitadas que exijam vigor físico, reputa-se que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando tanto o princípio implícito da razoabilidade, como o disposto no artigo 7º, inciso XXX (“proibição de diferença de [...] de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”) c/c com artigo 39, §3º, ambos da Constituição Federal (“podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”)
. 5. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES; APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 5022024-94.2022.8.08.0024; 3ª Câmara Cível; Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA; data 08/03/2024)

Ainda acerca da matéria, cito recentes julgados de outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA O QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. LIMITE DE IDADE. NATUREZA DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO. MÉDICO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Ao se exigir do candidato a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso no quadro de oficiais da saúde da polícia militar, cujas atividades não exigem esforço físico, mas dependem essencialmente de conhecimentos técnicos, revela-se incompatível com o princípio da razoabilidade, assim impositivo o acolhimento do pedido para assegurar a participação do requerente do concurso público

(TJMG; Apelação n.º 5011075-70.2022.8.13.0024; Relator: Des. Alberto Diniz Junior; Terceira Câmara Cível; J 15/12/2022; DJEMG 15/12/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PMGO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO ETÁRIA. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE EM RAZÃO DA NATUREZA DO CARGO. SÚMULA Nº 683 DO STF. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Resta prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão liminar quando o feito já está apto ao seu julgamento. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 678.112 (TEMA 646), reafirmou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade do limite de idade para ingresso no serviço público, todavia, impõe-se, para tanto, que a exigência seja instituída por Lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. 3.
Não procede a limitação etária para o ingresso nos Quadros dos Oficiais da Saúde da Polícia Militar fixada no Edital nº 03/2022, haja vista que, além de estabelecer idade diversa daquela prevista em Lei, a limitação etária não guarda relação com as atribuições do cargo a ser provido
(2º Tenente Médico). Agravo Interno Prejudicado. SEGURANÇA CONCEDIDA
(TJGO; Mandado de Segurança n.º 5317812-02.2022.8.09.0000; Relator Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Quinta Câmara Cível; J 03/11/2022; DJEGO 07/11/2022)
.

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público para o cargo de 1º tenente do quadro de oficiais de saúde da polícia militar. Limite máximo de idade em 35 anos. Anulação do acórdão nº 4.347/2007 por força da reclamação nº 6.086/se, que determinou a obediência à cláusula de reserva. Art. 97, da CF. Reserva de plenário. Novo julgamento. Reexame das questões. Desnecessidade da arguição de incidente de inconstitucionalidade do art. 10, da Lei ordinária estadual nº 2.066/76, com modificação dada pela Lei complementar nº 109/2005, ante a mudança do entendimento exarado no acórdão anulado.
Oficial do quadro de saúde da polícia militar. Reprovação. Limite de idade. Afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. O requisito objetivo de idade mínima somente pode ser justificado pela natureza das atividades a serem desenvolvidas pelo cargo, após eventual aprovação no concurso. Violação ao enunciado da Súmula nº 683 do STF
. Manutenção da sentença. Apelo estatal conhecido e desprovido. Decisão unânime
(TJSE; Apelação n.º 200700212378 - Ac. 23641/2022; Relª Juíza Conv. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; Segunda Câmara Cível; DJSE 18/08/2022).

Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos.

Nesse sentido, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade no Edital n.º 04/2022 no que se refere à exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos para concorrer ao cargo de 1º Tenente Farmacêutico/Bioquímico da PMES, que foi a motivação para a inaptidão do impetrante recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária para manter a sentença objurgada
, que
concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora deferida, para reconhecer a ilicitude do ato administrativo que eliminou o impetrante recorrido na fase de aferição de idade, com a adoção das diligências necessárias a sua convocação para as demais etapas do certame.

Por fim, apesar do desprovimento do apelo voluntário, deixo de fixar honorários recursais, dada a não condenação em verba honorária de sucumbência em primeira instância, por se tratar de mandado de segurança.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/09/2024 às 08:54:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53168617092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.